Tribunal: TJDFT
Processo: 0742558-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que, em sede de tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em desfavor do Genitor, para arcar com alimentos no valor de 6,25 salários mínimos.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de redução de alimentos provisórios fixados em favor da Alimentante.

III. Razões de decidir.

3. O Agravante não conseguiu demonstrar a incapacidade para arcar com os alimentos provisórios fixados.
3.1 A jurisprudência vem consolidando no sentido de ser necessária a dilação probatória para majoração ou redução de alimentos, com o fim de comprovarem as efetivas necessidades do alimentado.
3.2 Ao menos em sede de cognição sumária dos elementos ora disponíveis, não se vislumbra motivo para redução dos alimentos, situação que exige dilação probatória, medida incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Além do que, no Juízo de origem, não encerrou a instrução probatória.

IV. Dispositivo.

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Em caso de alimentos provisórios, salvo prova contundente em contrário, deve prevalecer a manutenção do valor fixado na origem, até a apreciação das provas e o contraditório, a fim de se averiguar o binômio necessidade-possibilidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.694, § 1o e 1.699 do Código Civil.